Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000710-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.806.562/0001-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ANA FRANCISCA GABRINE MAMEDE - CPF: 387.978.791-34 (AGRAVADO), WELLINGTON LUIZ MAMEDE - CPF: 196.199.522-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ILEGIMIDADE PASSIVA

–

FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO
EQUITATIVA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal no sentido de que
apenas se admite o arbitramento da verba honorária por equidade nas hipóteses expressas no Código de Processo Civil, isto é, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, devendo ser arbitrados os honorários advocatícios em desfavor do Estado de Mato Grosso com base no valor atualizado da causa e nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I a V do §3o do artigo 85 do CPC.

2. Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4o, do CPC.

3. Recurso conhecido e
des
provi
d
o
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto p
elo

Estado de Mato Grosso
, contra a
decisão
proferida pelo juízo d
a
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
da Comarca de Cuiabá
/
MT, que, na Ação de Execução Fiscal no
10
09884-61.2022.8.11.0041
,
ajuizada pelo Estado de Mato Grosso,
acolheu a exceção de
pré
-executividade a
presentada
p
or
Ana Francisca
Gabrine
Mamede e Wellington Luiz Mamede
,
em razão
da
ilegitimidade passiva
,
condenando
o ente Público ao pagamento de
honorários sucumbenciais
de
10% do valor do proveito econômico obtido na demanda, conforme os parâmetros estabelecidos no art. 85, §3.o do Código de Processo Civil, e reduzidos pela metade
.

Nas razões recursais, o
Agravante alega recorrer da decisão do Juízo
a quo
visto que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios com base no artigo 85, §3o, do CPC,
argumenta que a decisão recorrida merece ser reformada
, pois, nos casos de reconhecimento de ilegitimidade com continuidade da execução, o STJ orienta a aplicação do art. 85, § 8o, do NCPC, o que não contraria o Tema 1.076.

Por esse motivo, requer
o conhecimento e provimento do recurso para
reformar a
decisão
recorrida,
condenando o
Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários de sucumbência, na forma do
artigo 85, §
8
o do CPC
, em observância a jurisprudência do STJ.

Sem contrarrazões, conforme certidão em Id. 204416672
.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Da análise dos autos, verifica-se que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou, em
21.03.2022
, a execução fiscal em desfavor da empresa
Casa do Padeiro
de Mato Grosso LDA, Ana Francisca
Gabrine
Mamede e Welligton Luiz Mamede
, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA no 202
1451607
, cujo valor, à época, alcançava a importância total de R$ 1
47.05
5
,63
(
cento e quarenta e sete mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e três
centavos).

Ao receber a inicial, em
22.03.2022
, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (I
d
.
80225541
– proc
esso de origem
).

Em 24.05.2022, a Executada Ana Francisca
Gabrine
Mamede apresentou

exceção de
pré
-executividade
,
alegando a sua ilegitimidade passiva
(Id. 85786660)
.

Por sua vez, no dia 06.01.2023, o Executado Welligton Luiz Mamede, apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a sua ilegitimidade
passiva
(Id. 107000553)
.

Na
impugnação à exceção apresentada
, a Fazenda Pública informa que não se contrapõe a pretensão e, ato contínuo, promoveu a juntada da CDA alterada
(Id. 107008230)
.

Sobreveio, então, a decisão proferida em 1
8.05.2023
, que, acolheu a exceção de
pré
-executividade e condenou o ente público ao pagamento de honorários
sucumbencial fixados em 10% do proveito econômico da demanda,
conforme
os parâmetros constantes no art. 85, §3.o do CPC, reduzidos à metade nos termos do art. 90, §4o do mesmo Código (Id. 118068746).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia reside na
fixação de honorários advocatícios
em sede de
exc
eção de
pré
-executividade que reconheceu a ilegitimidade passiva de Ana Francisca
Gabrine
e Welligton Luiz Mamede.

Sobre a temática, cediço que, tratando-se da exclusão de sócio do polo
passivo
da
execução

fiscal
, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele.

Há
diversos
entendimento
s
jurisprudencial
sobre a Exceção de
Pré
-executividade acolhida para excluir o ex-sócio do polo
passivo
, de acordo com o princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos
honorários
sucumbenciais em favor do patrono da parte ora
agravada.

Em relação a
forma de fixação dos
honorários

o Tribunal da Cidadania, ao julgar os
Resp.
1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
)
, entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

Tampouco reputo não ser o caso de utilização do critério da equidade, pois a única hipótese prevista no CPC de fixação por equidade é a do §8o do art. 85 que estabelece que "
as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o
", o que, de plano, não é o caso dos autos, posto que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório
.

Ademais, conforme se depreende do julgamento do
REsp.
n. 1.746.072/PR que tramitou no STJ, a Segunda Seção da Corte Cidadã confirmou o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa, de acordo com o art. 85, §8o do CPC.

Nesse contexto, de acordo com o artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, e à luz dos valiosos ensinamentos da jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados em um percentual entre 10% e 20%.

Com efeito, s
obre a incidência dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

I - Os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - Será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. (...)”

Feitas essas considerações, e em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e com diversos julgados deste Tribunal,
no caso de exclusão do sócio da pessoa jurídica do polo
passivo
da
execução

fiscal
é possível
constatar a existência de proveito econômico, motivo pelo qual, os
honorários
sucumbenciais devem ser fixados no
percentual mínimo previsto no artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, com redução à metade, nos termos do art. 90, §4o do mesmo Código.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para
manter
a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024